Tribunal: TJDFT
Processo: 0746979-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. ARGUIÇÃO DE FRAUDE. FURTO DE DOCUMENTOS DO CONSUMIDOR. DOMICÍLIO DIVERSO DO INFORMADO NOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS ALEGADAMENTE CONCERTADOS MEDIANTE FRAUDE. COBRANÇA DE DÉBITOS DERIVADOS DOS CONTRATOS DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. ANOTAÇÕES RESTRITIVAS DE CRÉDITO. ELISÃO. TUTELA PROVISÓRIA. NATUREZA CAUTELAR. DESTINAÇÃO À PRESERVAÇÃO DA INTANGIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO E UTILIDADE DO PROCESSO. REVERSIBILIDADE. VEROSSIMILHANÇA DO ADUZIDO. PROVA INEQUÍVOCA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. DEMONSTRAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.
1. A tutela provisória volvida à eliminação das anotações restritivas de crédito efetuadas em desfavor do consumidor acionante, formulada no ambiente de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, reveste-se de natureza cautelar, pois destinada a preservar a intangibilidade do direito invocado – alcance subjetivo de contratos de consumo e preservação da integridade moral do postulante – e a utilidade do processo, não descerrando a antecipação da prestação almejada, pois não implica a desconstituição dos contratos reputados nulos, porquanto derivados de fraude, sendo a prestação provisória, ademais, plenamente reversível e impassível de impactar prejuízos ou danos aos fornecedores demandados.
2. Apreendido que a argumentação desenvolvida reveste-se de verossimilhança, conferindo plausibilidade ao direito invocado, a par do fato de que a preservação dos registros cuja eliminação é postulada em caráter cautelar irradia efeitos lesivos ao consumidor acionante, não impactando a eliminação dos registros, de outra parte, nenhum efeito lesivo aos fornecedores demandados, descerrando medida plenamente reversível sem afetação ao direito controvertido, realizam-se os pressupostos necessários à concessão da tutela provisória, determinando sua concessão como forma de serem eliminados os registros desabonadores que afligem o autor até a definitiva resolução da lide (CPC, arts. 300 e 303).
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.